Tribunal: STF
Processo: RHC 202249
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Antonio Santa Brigida do Nascimento, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 558.538/DF, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.
    Insurge-se a defesa, em síntese, contra a majoração da pena-base dos recorrentes, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais culpabilidade e consequências do crime.
    Na sua visão, não haveria 
    “elementos concretos que caracterizem a culpabilidade como exacerbada, pois mesmo que o acusado, ao agir com dolo, tenha requerido e recebido o benefício previdenciário por determinado período, utilizando-se de informações falsas, tais atos estão inseridos na condenação do próprio tipo legal, considerando-se que a reprovação social é inerente ao crime.” 
    Defende, pois, que a conduta do recorrente teria sido 
    “normal ao tipo penal, sendo repreendida suficientemente pela própria pena prevista no artigo 171, §3º, CP. Do contrário, incorrer-se-ia bis in idem, por haver reprovação da mesma conduta por duas vezes – na sanção próprio do tipo penal e nos termos do artigo 59 do Código Penal.” 
    Alega a Defensoria, de outra parte, que
    “o acórdão recorrido entendeu que a fixação da pena-base, em face de cada circunstância, no montante de 1/2 (metade), encontra-se em conformidade com a legislação, o que se revela completamente desproporcional, ante a necessidade de que a pena seja estabelecida em quantitativo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Como é sabido, o exagero no aumento da pena em sua primeira fase de dosimetria acarreta em violação ao princípio da proporcionalidade. 
    Nesse sentido, como a pena mínima para o crime praticado pelo paciente é de 01 ano (art. 171 do CP), jamais o acórdão combatido poderia concordar com a fixação tão elevada da pena, em razão de cada circunstância judicial, no montante de 06 (seis) meses, o que totalizou uma pena final de 02 anos. 
    Note-se que a incidência de apenas duas circunstâncias judiciais negativas DOBROU o quantum da pena fixada, evidenciando completa violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que, concedida a ordem, seja 
    “a pena-base do paciente seja reduzida ao mínimo legal, ante o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. Subsidiariamente, seja determinando que o montante de aumento pela culpabilidade e consequências do crime, do art. 59 do CP, restem estabelecidos na ordem de 1/6 da pena, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8. POSSIBILIDADE. 
    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 
    2. As instâncias ordinárias apontaram motivação suficiente e idônea para exasperar a pena-base pela culpabilidade. Com efeito, ressaltaram que o agravante gozou da aposentadoria indevida por longo lapso, qual seja, quase 8 anos. Além disso, destacaram que faltavam 19 anos para que ele pudesse almejar o benefício previdenciário.
    3. Não se verifica a arguida ilegalidade, ainda, quanto às consequências do crime. Embora o prejuízo financeiro seja decorrência comum dos crimes contra o patrimônio, sua análise pode ser considerada quando extrapolar a normalidade, como na hipótese dos autos, haja vista o elevado montante dos prejuízos aos cofres públicos – aproximadamente R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), em detrimento dos mais necessitados que fariam jus à assistência previdenciária. 
    4. ‘A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)’ (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020). 
    5. Agravo regimental desprovido.”
    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Como efeito, bem destacou o Ministro Antônio Saldanha Palheiro em seu voto, 
    “a fundamentação se mostra adequada para a exasperação das reprimendas, extrapolando os elementos inerentes ao tipo incriminador, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a elevada reprovabilidade da conduta, uma vez que faltavam 19 anos para que o paciente pudesse almejar o benefício previdenciário. Além disso, apontaram que o paciente gozou da aposentadoria indevida por longo lapso, isto é, quase 8 anos. 
    Com relação às consequências, consignei a ausência de ilegalidade ou teratologia a ensejar a revisão por esta Casa, pois, embora o prejuízo financeiro seja decorrência comum dos crimes contra o patrimônio, sua análise pode ser considerada quando extrapolar a normalidade, como na hipótese dos autos, haja vista o elevado montante dos prejuízos aos cofres públicos – aproximadamente R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), em detrimento dos mais necessitados que fariam jus à assistência previdenciária. ”
    Tem-se, portanto, que a majoração da pena-base dos recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável não inerentes ao tipo penal, não sendo o habeas corpus, ademais, a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência dela para a majoração da pena-base (RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente